Tribunal: TJDFT
Processo: 0744952-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744952-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD BODART LOPES AGRAVADO: JADSON KLEVES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALD BODART LOPES contra decisão (Id. 20399892 - Pág. 151) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por JADSON KLEVES MARTINS em face do ora agravante, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, o executado agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, ao argumento de que atualmente aufere apenas renda do auxílio emergencial de aproximadamente R$600,00. Aduz a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciado no fato de que compete ao credor demonstrar a ausência da situação de miserabilidade do devedor para afastar a gratuidade a que este faz jus; bem como no fato de que antes do término do prazo para interposição de recurso contra a decisão agravada, já tinham sido realizadas medidas constritivas (BACENJUD e RENAJUD) no Juízo a quo, o que vai de encontro aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa; e perigo na demora, consistente na constrição de valores de natureza alimentar do devedor, que se encontra desempregado, percebendo apenas renda oriunda do auxílio emergencial. Salienta a reversibilidade da medida, não havendo que se falar em prejuízo ao credor agravado. Destaca que prevalece a presunção de veracidade juris tantum da declaração de pobreza apresentada, que somente pode ser elidida mediante prova em contrário, o que não ocorreu, devendo, assim, o feito executivo ser extinto por manifesta inexigibilidade do título ou suspenso por cinco anos, até que o exequente agravado comprove a alteração do estado de hipossuficiência do devedor. Alega que o devido processo legal e a ampla defesa não estão sendo observados, uma vez que foram realizadas medidas constritivas pelo Juízo a quo antes do término do prazo para interposição de recurso em face da decisão agravada. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como do efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, § un., do CPC, e da antecipação da tutela recursal, visando a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de cinco anos ou até que o credor comprove que o devedor não faz mais jus ao benefícios da gratuidade. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma da decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade. É o relatório. DECIDO. Dispensado o preparo, em face do pedido de gratuidade formulado no presente recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, insta delimitar a matéria devolvida por meio do presente recurso. Verifica-se que o devedor pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e, consequentemente, sobrestada a exigibilidade do débito cobrado, qual seja, honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor na ação de conhecimento, em razão do que dispõe o artigo 98, §3o, do CPC. Não se descuida do fato de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, mas é cediço que seus efeitos apenas são produzidos a partir do momento de seu deferimento (ex nunc), não havendo efeito retroativo. Nesse sentido, confira-se julgados deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil, não projeta efeitos retroativos, de maneira que não exime a parte do pagamento dos encargos da sucumbência. (...) III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1103944, 20140110698672APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 302/312)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GERAÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu aos executados a gratuidade de justiça, esclarecendo que a concessão do benefício não exime os devedores do cumprimento de sentença em curso, que visa justamente o pagamento de honorários advocatícios decorrentes de condenação anterior, porquanto os efeitos não retroagem. 2. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). 3. O benefício da gratuidade pode ser pleiteado, concedido ou cassado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, não incidindo, portanto, a preclusão. 3.1. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 3.2. Precedentes do TJDFT sobre o tema: " (...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão". (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018). 4. A concessão da gratuidade neste recurso não implica em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, que visa justamente o pagamento de honorários advocatícios a que foram condenados os agravantes, e nem afeta a exigibilidade do crédito exequendo. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1257105, 07055515020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, em sede de cognição sumária, própria dessa fase recursal, não se vislumbra a plausibilidade do direito pretendido pelo executado agravante, vez que a concessão da gratuidade de justiça produziria efeitos tão somente a partir do seu deferimento, não havendo que se falar em suspensão do cumprimento de sentença e nem da exigibilidade do crédito exequendo. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora